Tribunal: TJDFT
Processo: 0729288-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.175/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO. SUPRIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deferiu a retenção de honorários advocatícios contratuais em cumprimento individual de sentença coletiva, com possível divergência ao entendimento fixado no Tema no 1.175/STJ.
II. Questão em discussão
2. Análise da possibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais mediante autorização assemblear, sem apresentação de contratos individuais, considerando as teses fixadas pelo STJ no Tema no 1.175 e a data de celebração da autorização (24/03/2008).
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. As teses do Tema no 1.175/STJ estabelecem que, antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5/10/2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada filiado para retenção de honorários contratuais.
5. A inovação legislativa do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB possui natureza material e não retroage para alcançar atos jurídicos já aperfeiçoados, aplicando-se exclusivamente aos contratos celebrados após sua vigência.
6. Tratando-se de autorização assemblear firmada em 24/03/2008, anterior à Lei no 13.725/2018, permanece obrigatória a apresentação dos contratos individuais como requisito para retenção de honorários advocatícios contratuais.
7. Não configura distinguishing o argumento de que o escritório de advocacia pretende o destaque da verba em nome próprio, pois as teses consolidadas estabelecem que contratos celebrados exclusivamente entre sindicato e advogado carecem de eficácia perante os trabalhadores substituídos.
III. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão agravada que indeferiu a retenção de honorários no cumprimento de sentença individual na origem.
Tese jurídica: Em cumprimento individual de sentença coletiva, a autorização para pagamento de honorários advocatícios contratuais concedida em assembleia geral de sindicato anterior à vigência da Lei no 13.725/2018, não dispensa a apresentação dos contratos individuais celebrados com cada filiado ou beneficiário para fins de retenção dos valores correspondentes, conforme estabelecido no Tema no 1.175 do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante se o pedido de destaque é formulado pelo próprio escritório de advocacia ou pelo sindicato, ante a ausência de vínculo jurídico direto entre advogado e trabalhadores substituídos.
____________

Dispositivos importantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.040, II; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 7o; Lei no 13.725/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.175; REsp 1.979.911/DF; TJDFT, Acórdão 1889046, 0720123-06.2023.8.07.0000, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 05/08/2024.